Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-51.2019.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-51.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSELAINE DANIELE HEIRICH BUSNELLO - CPF: 054.875.939-14 (APELANTE), ADEMAR MARTINS FILHO - CPF: 275.730.128-45 (ADVOGADO), PAULA DANDARA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 383.260.918-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – TAXAS E TARIFAS – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

O STJ em Recurso Repetitivo, REsp 1.251.331 - RS, firmou tese quanto a legalidade do financiamento do imposto, vejamos: “(...) 3a TESE: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por ROSELAINE DANIELE HEIRICH BUSNELLO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO n. 1000230-51.2019.8.11.0107, em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos lançados na petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Mas, sendo beneficiária da gratuidade judiciária, fica suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Sustenta que, ‘em que pese a integridade e o elevado saber jurídico do Magistrado, equivocou-se ao exarar sua respeitável Sentença, a qual merece ser totalmente reformada, eis que há irregularidade e abusividade nas tarifas cobradas indevidamente, quais sejam: avaliação de bem, registro de cédula e seguro prestamista, além da exorbitância na aplicação da taxa de juros e a diferença do IOF.’.

Requer seja o presente apelo recebido, processado e ao final provido, para que seja aplicada a taxa de juros legalmente permitida de 1% a.m., em detrimento da taxa aplicada de igual forma, requer que as tarifas indevidas cobradas por serviços que não foram prestados (avaliação de bem, registro de cédula, seguro prestamista e diferença do IOF) sejam extirpadas do contrato, por não haver amparo legal, para tais cobranças, nem tão pouco a efetiva comprovação e evidentemente tampouco a prestação de serviços pagos.

Por fim, frente a reforma da r. sentença, o arbitramento dos honorários sucumbências em 15% (quinze por cento) do valor da causa em favor da patrona da parte Apelante.

Contrarrazões. (id. 150372657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSELAINE DANIELE HEIRICH BUSNELLO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO n. 1000230-51.2019.8.11.0107, em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos lançados na petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Mas, sendo beneficiária da gratuidade judiciária, fica suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O apelante não se conforma com o decisum. Alega que o juízo singular não observou a abusividade nas tarifas cobradas indevidamente, quais sejam: avaliação de bem, registro de cédula e seguro prestamista, além da exorbitância na aplicação da taxa de juros e a diferença do IOF.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Neste sentido, o princípio do pacta sunt servanda tem seu rigor abrandado e sofre controle pelas proteções consumeristas, destacando-se as normas contidas no art. 6o, III, IV e V, e art. 51, ambos da Lei 8.078/90, cuja transcrição reputo oportuna:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

omissis.

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;(Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

omissis.

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;"

Diante deste contexto e sem perder de vista os limites da lide (Súmula no 381 do STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas), passo à análise da obrigação contratual questionada.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

Pois bem.
No contrato em análise fora pactuada a taxa de 1,93% ao mês e 25,78% ao ano, com custo efetivo total de 2,38% ao mês e 33,18% ao ano; dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou abusividade excessiva frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, houve especificação “de forma clara a que se destina a cobrança” a título de “TARIFAS”, não sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade das cobranças.

No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

Com relação aos encargos moratórios, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Por outro lado, quanto a cobrança da tarifa de “SEGURO” (R$ 471,93 – id. 150369676) não resta minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade, devendo ser admitida; assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, eis que não estava obrigado o consumidor a sua contratação; ademais, em sendo contratada, acarreta segurança aos contratantes, o que não é capaz de demonstrar desequilíbrio na relação jurídica.

IOF

Não existe irregularidade na cobrança do imposto sobre operações financeiras – IOF, tal tributo foi instituído pela União, pela Lei no 8.894/94, estendida a incidência com a edição da Lei no 9.779/99 às operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.

O STJ em Recurso Repetitivo, REsp 1.251.331 - RS, firmou tese quanto a legalidade do financiamento do imposto, vejamos:

“(...) 3a TESE: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”

Quanto a repetição de indébito desnecessário delongar-se nas argumentações, posto que verificado não haver qualquer abusividade no contrato em tela, afastada a repetição de indébito.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa; ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023